Tribunal: TJSP
Processo: 2122933-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2122933-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante
ÁLVARO
BERNARDES
GARCIA,
é
embargado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122933-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49151
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2122933-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SOROCABA
EMBARGANTE: ÁLVARO BERNARDES GARCIA
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADOS: JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA E
GARCIA PARTICIPAÇÕES S/A
VOTO No 49.151
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO VÍCIO
INEXISTENTE REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que negou provimento a recurso de agravo de
instrumento em ação de execução por título extrajudicial,
voltado contra a que rejeitara impugnação à penhora de
cotas sociais do coexecutado - ora embargante/agravante
referentes às empresas Bernardes & Velho Participações
Ltda, GGHE Participações S/A e GGHI Negócios Imobiliários
e Participações S/A.
Sustenta o embargante que o aresto encerra
omissão quanto a impossibilidade de penhora das quotas
sociais
após
integralização
do
capital
social
da
sociedade empresária; violação ao “status socii” e
“affectio societatis”.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e
um a um, todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão que adotou, não havendo omissão a
ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do
CPC/2015.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação do
embargante com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando
o
aresto
recorrido
decide
integralmente
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122933-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49151
3
controvérsia,
de
maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator